Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-63.2024.8.11.0032
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000207-63.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ DA SILVA - CPF: 405.303.101-04 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIGNADO LTDA - CNPJ: 43.046.930/0001-99 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c declaratória de nulidade de relação jurídica, repetição de indébito e danos morais. O autor alega que contratou empréstimo consignado, mas foi surpreendido com descontos relativos a cartão de crédito consignado, modalidade não informada de forma clara e transparente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado comum; (ii) a restituição dos valores descontados indevidamente; e (iii) a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrada falha na prestação de informações pela instituição financeira, que não comprovou a ciência e anuência do consumidor quanto à adesão ao cartão de crédito consignado. Aplicação da Súmula n. 530, do STJ.

4. Em razão da ausência de clareza na contratação e dos prejuízos financeiros suportados pelo consumidor, impõe-se a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, com a incidência da taxa média de mercado vigente à época da contratação.

5. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

6. Não há configuração de dano moral, pois a mera cobrança indevida, sem repercussão extrapatrimonial significativa, não enseja reparação moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, e manter a improcedência do pedido de danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de clareza na contratação de cartão de crédito consignado impõe sua conversão em empréstimo consignado, com a incidência da taxa média de mercado. 2. A repetição de indébito deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira. 3. A mera cobrança indevida, sem impacto extrapatrimonial relevante, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6
o
, VIII; 14, caput; 42, § único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 530; STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível n. 1010568-54.2020.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível n. 1031470-96.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adilson Luiz da Silva, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Nulidade de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição de Indébito e Danos Morais, por ele proposta, julgou improcedentes os pedidos (id. 250419728, págs. 01/05).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando,
em síntese, que era ônus da parte Recorrida demonstrar em Juízo o contrato original e todos os documentos relacionados à operação de contratação do cartão de crédito consignado.

Argumenta que a contratação é inválida e irregular, já que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito da empresa Recorrida e, sim, um empréstimo consignado.

Assevera que, ante a ausência de clareza das informações constantes do contrato, deve-se aplicar o enunciado da Súmula n. 530, do STJ.

Aduz que se faz necessária a repetição de indébito, porque vem procedendo a descontos ininterruptos com base em contrato sem validade jurídica.

Por fim, defende a ocorrência de dano moral, postulando a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização.

A parte Recorrida apresentou as
contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 250419733, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adilson Luiz da Silva, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Nulidade de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição de Indébito e Danos Morais, por ele proposta, julgou improcedentes os pedidos.

Denota-se dos autos que Adilson Luiz da Silva propôs a Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Nulidade de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição de Indébito e Danos Morais, contra a pessoa jurídica Capital Consignado Ltda., alegando que constatou em seu holerite que a Requerida vem realizando descontos mensais a título de cartão de crédito, mas que jamais contratou tal serviço.

Salientou, na inicial, que contratou com a instituição Requerida um empréstimo consignado, mas obteve informação, junto ao Call Center que se tratava também de adesão a cartão de crédito.

Defendeu que o contrato não contém tal informação, não consta o valor e a taxa de juros aplicada, gerando um prejuízo de R$ 94.004,16 (noventa e quatro mil, quatro reais e dezesseis centavos).

Ressaltou que, no caso, deve-se aplicar o enunciado da Súmula n. 530, do STJ, porque inexiste previsão da taxa de juros aplicada.

Afirmou que, em vista da ilegalidade da contratação, deve a Requerida ser condenada a repetição de indébito e ao pagamento de indenização por dano moral.

Ao final, formulou os seguintes pedidos:

1. LIMINARMENTE
,
inaudita autera pars
, seja deferida a antecipação do direito de tutela, nos moldes do art. 300 e incisos do CPC, determinando que a parte requerida:

·
Se
ABSTENHA de efetuar desconto em folha de pagamento
referente as parcelas, identificado como
BANCO CAPITAL CONSIGNADO CARTÃO DE CRÉDITO
em seus proventos recebido mensalmente pelo requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até decisão final da lide;

2. NO MÉRITO, requer seja:

·
Convalidada a medida liminar, para determinar em definitivo que a requerida CANCELE as cobranças indevidas, declarando
NULIDADE

do contrato de Empréstimo Consignado Fraudulento;

·
Igualmente, pugna pela
REVISÃO DO CONTRATO
discutido nos autos, para reconhecer como legítima única e tão somente a operação de empréstimo consignado com a sua conversão de modalidade
a ser aplicada
a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen para a ÉPOCA
, praticada nas operações da mesma espécie nos termos da Sumula 530 do STJ
, declarando nula a cláusula que prevê adesão ao malfadado Cartão de Crédito consignado rotativo, outrossim requer seja a requerida condenada a ressarcir as parcelas indevidamente debitadas em seu contracheque, que até aqui
totalizam
R$ 188.008,32 (cento e oitenta e oito mil, oito reais e trinta e dois centavos)
, já em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, os quais deverão ser acrescidos de juros e correção monetária;

·
Seja ainda, a requerida condenada a indenizar os danos morais causados à parte requerente, este no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
(Sic).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

4. Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de demonstração de ilicitude na contratação do empréstimo e cartão de crédito consignado.

Com fundamento no princípio da causalidade,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios equivalentes a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo incidir a regra do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, Adilson Luiz da Silva interpôs o presente Apelo.

A controvérsia recursal se restringe em verificar se a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é, ou não, legal, bem assim se os fatos narrados ensejaram, ou não, danos morais indenizáveis.

No caso em tela, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.

Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sobre a temática, o CDC estabelece nos seguintes termos:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso vertente, o Autor, ora Apelante, comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as Fichas Financeiras que demonstram os descontos efetuados mensalmente pela instituição Apelada, conforme documentos constantes dos ids. 250419688, págs. 01/05, 250419689, págs. 01/05, 250419690, págs. 01/05, 250419691, págs. 01/05, 250419692, págs. 01/05, 250419693, págs. 01/05, 250419694, pág. 01.

Em que pese aos argumentos insertos na contestação e nas contrarrazões ao Recurso interposto, é certo que a pessoa jurídica Capital Consignado Ltda. não logrou êxito em demonstrar a validade do negócio jurídico que ensejou os descontos no subsídio do Requerente/Apelante, isso porque o contrato firmado entre as partes não informa que a contratação de refere a cartão de crédito.

Sendo assim, em razão da inversão do ônus da prova, está evidente nos autos a desvantagem imposta ao consumidor, bem como a ofensa ao princípio da transparência e ao dever de informar, de forma que a tese de legalidade do contrato não comporta acolhimento.

Nesse panorama, considerando os descontos mensais, logo se nota que a dívida tornar-se-ia impagável, pois ela cresceria exponencialmente, uma vez que não há quantidade fixa de parcelas.

Ressalto que a Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, em recente técnica de julgamento, proferida no recurso de Apelação Cível n. 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou similar entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que, nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Em outras palavras, o que se verifica é que não haveria motivo capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, cujos pagamentos mínimos, representados pelos descontos mensais, só aumentam o valor da dívida.

Nessa quadra, tenho que,
in casu
, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal.

Nesse sentido, entendimento reiterado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida. (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

Não obstante a nulidade da contratação, o contrato pode e deve ser preservado, uma vez que a nulidade de uma cláusula abusiva não invalida todo o negócio, à luz do princípio da conservação do contrato.

Por isso, impõe-se a conversão do cartão de crédito consignado para conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado na época da contratação, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, não se verifica a má-fé evidente da parte Apelada a ensejar a devolução em dobro dos valores.

Por fim, com relação ao pedido de indenização por danos morais, contudo, não se visualiza os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

Consoante entendimento doutrinário, a exemplo da ilustre Maria Helena Diniz
1
:

“o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.”

Dessa feita, a cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

Em casos semelhantes, já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

Frise-se que, embora seja o caso de conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, o vinculo contratual deve ser mantido, pois o negócio jurídico foi celebrado.

Diante disso, deve o Apelo ser parcialmente provido para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Com a reforma da sentença, faz-se necessária a redistribuição do ônus de sucumbência, a rigor do que dispõe o artigo 86,
caput
, do CPC.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Recurso interposto por Adilson Luiz da Silva, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar a instituição Apelada à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo os honorários advocatícios no percentual arbitrado na sentença, observado deferimento da gratuidade da justiça à parte Autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025